Tribunal: TJMT
Processo: 0012387-94.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012387-94.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDER FERREIRA (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUIZ MARCOS DA COSTA - CPF: 513.411.401-30 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ELIANE XAVIER DE SOUZA NEVES - CPF: 974.936.431-72 (VÍTIMA), GERALDO FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), CALISTO SOARES DE PINHO (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SILVA - CPF: 328.712.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (CP, ART. 157, § 2º, I, II E V)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VERSÃO DA VÍTIMA CARENTE DE CERTEZA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – DINÂMICA FÁTICA NEBULOSA –
DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012387-94.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDER FERREIRA, LUIZ MARCOS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados
Luiz Marcos da Costa e Vander Ferreira
da imputação da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Inconformada, a 7ª Promotoria de Justiça da Capital sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva pelos apelados. Requer o provimento do recurso, para julgar a inicial acusatória procedente (id. 198876226).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 198876230).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial, diante da fragilidade do conjunto probatório (id. 200615155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pretende, em síntese, a condenação dos apelados
Luiz Marcos da Costa e Vander Ferreira
da imputação da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, praticado em 19 de setembro de 2006, assim descrito na inicial acusatória:

[...] No dia 19 de setembro de 2006, por volta das 20h00min, na Fazenda Boa Esperança, na comunidade Carumbé, zona rural, em Acorizal/MT, LUIZ MARCOS DA COSTA, VANDERFERREIRA e ARNALDO SILVA, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, uma motocicleta Honda XR 250 Tornado, cor preta, ano 2006, placa KAJ-9524e uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano 2005, placaKAE-1225, além de diversos eletrodomésticos, móveis, ferramentas, roupas e sapatos pertencentes as vítimas Evanildo Augusto Nunes, Eliane Xavier de Souza Neves, Geraldo Ferreira dos Santos, Calisto Soares de Pinho e Maria Aparecida Ferreira dos Santos [...]
(
sic
do id. 75451842 – pág. 03/06).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, as inconsistências do depoimento da vítima.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação:

[...] Não obstante a presença de materialidade delitiva, bem como as argumentações da ilustre Promotora de Justiça, entendo que, vencidas todas as etapas da trajetória processual, a acusação não logrou êxito em provar, de forma contundente, a autoria endereçada aos acusados Vander Ferreira, Luiz Marcos e Arnaldo da Silva no tocante ao crime de roubo, que ora se julga.

Destaco, de início, que em relação ao denunciado Arnaldo Silva, a Promotora de Justiça entendeu, em seus Memoriais, que as provas constantes nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Como bem aduziu a ilustre Membro do Parquet, a prova levantada contra Arnaldo é o reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima Eliane na fase inquisitiva (fls. 102/103).

No entanto, referida prova não foi reproduzida em Juízo, uma vez que, ao ser ouvida, na audiência instrutória, a ofendida informou que referido reconhecimento se deu baseada nas características físicas informadas por terceiros, já que ela teria avistado a pessoa identificada como Arnaldo, apenas de relance, e, em que pese ele já ter trabalhado na fazenda, a vítima não o conhecia.

Acerca desse reconhecimento, a vítima Eliane informou, sinteticamente, o seguinte:

[...] Promotora: Eles estavam armados?

Vítima: Estavam. [...] mais de três armas, porque na verdade, eles pegaram meu marido já pra ir com eles pegar óleo diesel, e meu marido falou que eles era bastante e tava armado, e Calisto falou também que quando eles foi lá deu pra ver que eles tava com duas armas pesadas, além da arma que ele tinha roubado na fazenda. [...]

Promotora: a senhora reconheceu qual lá? A senhora lembra?

Vítima: Foi o moreno que entrou lá dentro de casa. [...]

Promotora: a senhora conhecia Arnaldo quando ele trabalhou lá?

Vítima: Não.

Promotora: Porque pelo reconhecimento a senhora diz que reconheceu o Arnaldo. [...] o que ele fazia lá no assalto?

Vítima: Pela descrição que o baixinho lá dava, era ele que comandava [...] eu só vi de relance só [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima Eliane Xavier de Souza – CDROM fls. 262)

Outro detalhe que também levantou suspeita da participação do acusado Arnaldo foi o fato de as vítimas ouvirem de um dos elementos que as abordou, que referido assalto se tratava de acerto de contas com o proprietário, e que o chefe do bando conhecia bem todo espaço, conforme esclareceu o senhor Evanildo Augusto Nunes, dono da fazenda, nos termos seguintes:

[...] Promotora: Então quer dizer que eles foram atrás de todos os funcionários da fazenda pra deixar eles num lugar só? Vítima: (...) tudo num lugar só, pra daí, depois, eles fazerem tudo o que queriam. A partir daí eles começaram, né? Aí, esse que ficou cuidando do pessoal em cima [...] começaram a conversar com ele. Isso foi em torno de nove horas da noite e foi até três horas da manhã [...] todo mundo rendido. [...] Aí, o que tava cuidando falou que o patrão dele, esse Arnaldo que era o patrão, falou: “meu patrão conhece aqui com a palma da mão.” [...] daí começou a falar que o patrão dele conhecia a fazenda de ponta a ponta; que eu tava com uma dívida com ele, e o que ele estava levando não pagava a dívida. [...] nem imaginava que fosse Arnaldo. Mas eu não devo ninguém, e se eu devesse alguém, não ia roubar a casa dos funcionários, ia roubar a minha só. [...] Aí, o delegado foi lá, fizeram a ocorrência; aí, ele falou: “Evanildo deve ser pessoa conhecida sua, deve ser funcionário seu.” “Mas meus funcionários são tudo de confiança.” “Você não tem cisma de nenhum?” Falei: “não!” [...] Esse Arnaldo foi uns dez anos atrás que trabalhou comigo. Eu tinha mandado ele embora por causa de roubo. Ele tava me roubando gado. [...] Aí, quando pegaram ele, o pessoal de Várzea Grande, lá da delegacia, me chamaram: “o pessoal que roubaram lá sua fazenda que está aqui”. Aím fui lá olhar: “Ah, o Arnaldo”.

Promotora: [...] O senhor sabe como os policiais conseguiram identificar o Arnaldo?

Vítima: É que, inclusive, recuperou uma parte dos objetos roubados; eles tavam montando um bar lá no Bairro Mapim, próximo à casa do Arnaldo. [...] antes de pegarem ele, eu nem imaginava, não tinha suspeito. Aí, quando pegou ele, ficou confirmado que era. Justamente quem trabalhava, que conhecia a fazenda como a palma da mão, como ele conhecia [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima Evanildo Augusto Nunes – CD-ROM fls. 262)

Ocorre, que essa informação foi repassada ao ofendido Evanildo por seus funcionários que sofreram a abordagem criminosa, já que ele não se encontrava em sua propriedade, no momento dos fatos.

De outro modo, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o acusado Arnaldo confirmou ter trabalhado na fazenda realmente, contudo, negou qualquer participação no delito (fls. 125/126), e, em que pese sua ausência, declarada na fase instrutória, nenhuma outra prova contundente foi produzida para confirmar a suspeita levantada durante as investigações.

Já em relação aos denunciados Vander e Luiz Marcos a ilustre membro do Parquet postulou pela condenação de ambos, argumentando que, em relação a eles as provas produzidas na fase instrutória são suficientes para embasar as respectivas condenações.

Em que pesem as alegações do Parquet, em sede de Memoriais, entendo que, ao final da instrução, também não foram produzidas provas seguras acerca das participações dos réus Vander e Luiz Marcos, na prática criminosa em análise.

Veja que as investigações do assalto tiveram início com as informações colhidas das vítimas presenciais, que sofreram a abordagem criminosa pessoalmente, ou seja, os funcionários da Fazenda Boa Esperança, já que o proprietário não se encontrava no local no momento dos fatos.

Na fase inquisitorial, os investigadores detalharam a apuração do crime, ora em julgamento, informando que já buscavam apurar a autoria delitiva desse e de vários roubos às propriedades rurais, ocorridos na região da fazenda vitimada, sem, contudo, se chegar aos autores.

Durante as diligências, foi encontrada parte dos bens subtraídos nesses roubos na casa do acusado Luiz Marcos, e, de acordo com os investigadores, o réu teria confessado sua participação nos crimes patrimoniais (fls. 95/97).

Acontece, porém, que quando interrogado, pela autoridade policial, o denunciado Luiz Marcos informou que tais objetos haviam sido adquiridos dos indivíduos conhecidos por Gutierres e Negão do CPA (fls. 113/114).

Essa é a única prova que vincula, de algum modo, o denunciado Luiz Marcos aos fatos narrados na peça de entrada. O reconhecimento alegado pela acusação, realizado pela vítima Calisto, na fase de investigativa, não foi confirmado em Juízo, já que esse Ofendido não foi ouvido, na fase do contraditório, para essa confirmação.

Em relação ao denunciado Vander, também não foram produzidas provas concretas acerca de sua participação.

Destaco que ele negou a prática delitiva, quando interrogado, em Juízo, afirmando que foi envolvido nessa acusação em virtude de perseguição policial. Cito:

[...] Juíza: [...] Essa acusação é verdadeira? [...]

Réu: Falsa. Não cometi esse crime, Meritíssima. [...] Fui citado pelo seguinte doutora: eu fui preso, tá certo, né? A gente errou, entendeu? A gente erra e tem que pagar pelo erro da gente, né? Mas o que aconteceu lá, na época, eu fui preso, na mesma época que fui preso, tinha um policial que não gostava de mim. Eu sempre trabalhei, entendeu? Mas por eu ter errado, eu errei, né? Mas, graças a Deus, eu consertei minha vida. E o que aconteceu: eles queria que eu assinasse um monte de BO e eu não conhecia os fatos; aí, ele pegou e só foi chamando o pessoal e colocando a caneta [...]

Juíza: E você conhece o Luiz Marcos e Arnaldo Silva?

Réu: Não, não. Eu conheci esse acusado assim, eu tava preso, aí chegou esses menino lá, e falando que nós tudo era uma quadrilha só. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Vander Ferreira – CD-ROM fls. 307)

Frise-se, também, que as vítimas, ouvidas na audiência instrutória, confirmaram ter realizado reconhecimento de um indivíduo, mas não souberam informar qual indivíduo era, nem tampouco descreveram, com detalhes específicos, que pudesse individualizar o acusado.

Em Juízo, as vítimas informaram o seguinte:

[...] Promotora: o senhor reconheceu algum deles lá?

Vítima: Só esse que tava segurando a arma lá, que eu reconheci ele. [...] Agora o resto, tava tudo encapuçado. [...] a única coisa que eles favam, esse baixinho falava pra nós: “olha aqui é uma dívida, ele tá devendo pra nós.” [...] essa é a pessoa que eu reconheci. [...] direto com revólver na cabeça. [...] eles passaram pente fino, levou tudo, até vassoura eles levou. [...] o medo mais que eu passei, que nessa hora me apeguei tanto em Deus, porque aí, um deles abriu a porta, assim do quarto, e falou assim: “nós vamo matar tudo”; aí, deu medo.

[...] Promotora: o senhor se lembra quem o senhor reconheceu?

Vítima: [...] Esse um que ficou com nós lá, que segurou nós lá [...]

Promotora: Então o senhor reconheceu só essa pessoa que o senhor não sabe o nome dele?

Vítima: Não sei dizer. [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima Geraldo Ferreira dos Santos – CD-ROM fls. 262) [...]

Promotora: a senhora reconheceu qual lá? A senhora lembra?

Vítima: Foi o moreno que entrou lá dentro de casa. [...]

Promotora: a senhora conhecia Arnaldo quando ele trabalhou lá?

Vítima: Não.

Promotora: Porque pelo reconhecimento a senhora diz que reconheceu o Arnaldo. [...] o que ele fazia lá no assalto.

Vítima: Pela descrição que o baixinho lá dava, era ele que comandava [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima Eliane Xavier de Souza – CD-ROM fls. 262)

A vítima Geraldo afirmou, em Juízo, que realizou o reconhecimento do indivíduo que os abordou e cuidou de todos os que com ele permaneceram restritos.

No entanto, consta nos autos somente o reconhecimento fotográfico de Vander, feito pelas vítimas Eliane e Calisto (fls. 22 e 26) e reconhecimento fotográfico do acusado Arnaldo pela vítima Eliane (fls. 102/103), e conforme já debatido alhures, tais reconhecimentos não foram confirmados em Juízo.

Assim, e apesar de todos os protestos da acusação, as provas coligidas para o feito também não confirmaram as informações colhidas, na fase de investigação, em relação aos denunciados Vander Ferreira e Luiz Marcos da Costa.

Ora, um édito condenatório exige a segurança e a certeza da autoria e materialidade delitiva, não bastando apenas informações isoladas que indiquem a eventual possibilidade de terem os três réus concorrido para o fato.

É certo, que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

Cito, por cabível, a seguinte decisão jurisprudência que alicerça meu entendimento:

É indispensável à prolação do decreto condenatório a existência de certeza quanto à autoria da conduta criminosa.

Assim, mostrando-se a vítima incoerente ao imputar o delito ao réu à falta de outro elemento de prova, impõe-se a absolvição do acusado. (TACRIM-SP-AP-Rel. Roberto Martins – JUNTACRIM-SP 33/2/205). (FRANCO, Alberto Silva (coord). Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 2142 v. 2).

Destarte, e diante toda argumentação acima exposta, a absolvição dos acusados Arnaldo da Silva, Vander Ferreira e Luiz Marcos da Costa, é medida que se impõe. [...]
(
sic
do id. 75451847 - pág. 179/191).

Como bem destacado pela magistrada sentenciante, é forçoso reconhecer que não é possível afirmar, com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrados pelas vítimas.

Durante a fase policial, as vítimas
Calisto Soares de Pinho e Eliane Xavier de Souza Neves
reconheceram os apelados, juntamente com um suposto coautor, Arnaldo Silva, como os autores do delito descrito na exordial acusatória.

Todavia, sob o crivo do contraditório, somente a vítima
Eliane Xavier de Souza Neves
foi ouvida e explicou a dinâmica dos fatos sem a mesma certeza quanto a autoria por parte de Arnaldo Silva e Carlos Eduardo Gutierres, impondo-se registrar que Arnaldo Silva foi absolvido a pedido do próprio órgão acusador.

Já o ofendido
Evanildo Augusto Nunes
em nada contribuiu na identificação dos autores do delito patrimonial, uma vez que não presenciou os fatos e limitou-se em reproduzir aquilo que soube por terceiros.

Em juízo, os apelados mantiveram a versão inquisitiva, negando a prática do crime imputado na denúncia.

Nesse panorama, não é possível identificar, com a certeza necessária, a real dinâmica dos fatos e a confirmação em juízo do reconhecimento feito na fase de inquérito, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória dos apelados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por esta Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
.
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024